Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728646-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONIQUE JUSCILENE PEIXOTO PINTO DA SILVA APELADO: BRAGO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MONIQUE JUSCILENE PEIXOTO PINTO DA SILVA (Id. 41807059) contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais ajuizada por BRAGO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA em face da ora apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a obrigação de fazer, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$8.367,79, corrigida monetariamente pelo INPC, desde cada desembolso, e acrescida de juros de mora desde a citação. Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação. A ré apelante deixou de recolher o preparo, quando da interposição da apelação, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Intimada para se manifestar sobre o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, a ré instruiu o feito com petição esclarecendo que “trabalha informalmente (...), recebendo a quantia mensal de R$ 1.400,00. 2. A mencionada empresa, comumente denominada de “distribuidora”, do ramo de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, pertence a pessoas de seu convívio íntimo e pessoal, sendo uma relação mais voltada para a ajuda e colaboração do que trabalhista propriamente dita” (Id. 42833591 - Pág. 1). Juntou aos autos a Carteira de Trabalho, onde não consta anotação do emprego atual, e Declaração da empresa empregadora, em que resta consignado que atualmente ocupa o cargo de Atendente, percebendo a quantia de R$1.400,00. É o relatório. Decido. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE.TEORIA DO DIREITO. JURISPRUDÊNCIA. ESTABILIDADE E ADAPTABILIDADE COMO OBJETIVOS DO DIREITO. CIVIL LAW. COMMON LAW. RESPEITO DA HISTÓRIA INSTITUCIONAL DA SOLUÇÃO DE UM CASO. PODERES DO RELATOR. 1. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. 2. A presunção de veracidade de que goza a afirmação de pobreza prevista no art. 4o da Lei 1060/50, é meramente relativa, ou seja, admite prova em contrário. Considerando sua natureza juris tantum, o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. Ou seja, deve a questão da concessão ou não da gratuidade de justiça ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. (...) (Acórdão n.915913, 20150020314979AGI, Relator: FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 01/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente a exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. A par dessas questões, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na hipótese em questão, intimada para se manifestar sobre o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, a ré instruiu o feito com petição esclarecendo que “trabalha informalmente (...), recebendo a quantia mensal de R$ 1.400,00. 2. A mencionada empresa, comumente denominada de “distribuidora”, do ramo de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, pertence a pessoas de seu convívio íntimo e pessoal, sendo uma relação mais voltada para a ajuda e colaboração do que trabalhista propriamente dita” (Id. 42833591 - Pág. 1). Juntou aos autos apenas a Carteira de Trabalho, onde não consta anotação do emprego atual, e Declaração da empresa empregadora, em que resta consignado que atualmente ocupa cargo de Atendente, percebendo a quantia de R$1.400,00. Contudo, não juntou qualquer documentação que demonstrasse sua movimentação financeira (extratos) ou seus gastos de modo a possibilitar a aferição da alegada hipossuficiência. Acrescenta-se que se depreende dos autos a existência de várias contas bancárias em nome da ré (documento de Id. 41806889), bem como que o veículo objeto da ação se trata de bem de valor elevado. Assim, diante de tais fatos, é possível concluir que o apelante não demonstrou a sua condição de insuficiência econômica a que alude o Código de Processo Civil, não merecendo, como decorrência, a concessão do benefício perseguido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré apelante e concedo-lhe o prazo de cinco dias úteis para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007, caput e § 4o do CPC. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora